Tribunal: TJES
Processo: 0000759-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
0000759-29.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S/A

APELADO: INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO/ES – PROCON ESTADUAL

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL APÓS LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação anulatória de multa administrativa imposta pelo Procon/ES, reconheceu a legalidade da penalidade aplicada em razão da demora na liberação de margem consignável após a quitação de contrato de empréstimo, reduzindo o valor da multa de R$ 128.349,03 para R$ 15.000,00. O apelante sustentou a desproporcionalidade da penalidade e pleiteou nova redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon/ES encontra amparo legal e é legítima diante da infração cometida; (ii) estabelecer se o valor da multa reduzido em primeira instância permanece desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando sua nova redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Procon/ES possui competência legal para aplicar multa administrativa a fornecedor de serviços que infrinja normas consumeristas, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, no exercício de seu poder de polícia.

4. Constatou-se que o banco apelante, mesmo após a quitação integral do contrato de empréstimo, atrasou injustificadamente por mais de 60 dias a liberação da margem consignável do consumidor, em afronta à Instrução Normativa INSS/PRES nº 37 e às normas do CDC.

5. A conduta da instituição financeira caracteriza prática infrativa, com violação aos arts. 6º, III; 31; e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 12, VI, do Decreto Federal nº 2.181/97.

6. A multa, ainda que reduzida para R$ 15.000,00 em primeiro grau, revelou-se desproporcional à gravidade da infração e ao valor envolvido no contrato (R$ 728,40), configurando afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A jurisprudência do TJES admite a revisão judicial do valor das multas administrativas quando exorbitantes, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e finalidade do ato administrativo sancionador.

8. Considerando a natureza da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, a fixação da multa no valor de R$ 2.000,00 atende aos critérios legais do art. 57 do CDC e cumpre o objetivo sancionatório e pedagógico da penalidade.

9. Reconhecida a sucumbência recíproca, deve-se observar a regra do art. 86, caput, do CPC, com distribuição proporcional das custas e honorários, respeitada a isenção legal conferida ao Procon/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. O Procon possui legitimidade para aplicar multa administrativa a fornecedor que infrinja normas do Código de Defesa do Consumidor, no exercício de seu poder de polícia.

2. A penalidade administrativa deve observar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

3. A multa desproporcional ao valor da relação de consumo e às circunstâncias do caso concreto viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando sua revisão judicial.

4. Havendo sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86 do CPC, com distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, salvo as isenções legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 6º, III; 31; 39, V; 57, caput e parágrafo único; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 12, VI; CPC, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814097/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019, DJe 10.09.2019; TJES, ApCiv 024110004199, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 24.08.2021; TJES, ApCiv 100210028815, Rel. Subst. Helimar Pinto, j. 10.08.2021; TJES, ApCiv 024140171539, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.07.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIM
ID
ADE, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______de ______ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000759-29.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BS2 S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº
0000759-29.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S/A

APELADO: INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO/ES – PROCON ESTADUAL

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ATRASO NA LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL APÓS LIQUIDAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, em sede de ação anulatória de multa administrativa imposta pelo Procon/ES, reconheceu a legalidade da penalidade aplicada em razão da demora na liberação de margem consignável após a quitação de contrato de empréstimo, reduzindo o valor da multa de R$ 128.349,03 para R$ 15.000,00. O apelante sustentou a desproporcionalidade da penalidade e pleiteou nova redução do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa aplicada pelo Procon/ES encontra amparo legal e é legítima diante da infração cometida; (ii) estabelecer se o valor da multa reduzido em primeira instância permanece desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando sua nova redução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Procon/ES possui competência legal para aplicar multa administrativa a fornecedor de serviços que infrinja normas consumeristas, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, no exercício de seu poder de polícia.

4. Constatou-se que o banco apelante, mesmo após a quitação integral do contrato de empréstimo, atrasou injustificadamente por mais de 60 dias a liberação da margem consignável do consumidor, em afronta à Instrução Normativa INSS/PRES nº 37 e às normas do CDC.

5. A conduta da instituição financeira caracteriza prática infrativa, com violação aos arts. 6º, III; 31; e 39, V, do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 12, VI, do Decreto Federal nº 2.181/97.

6. A multa, ainda que reduzida para R$ 15.000,00 em primeiro grau, revelou-se desproporcional à gravidade da infração e ao valor envolvido no contrato (R$ 728,40), configurando afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A jurisprudência do TJES admite a revisão judicial do valor das multas administrativas quando exorbitantes, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e finalidade do ato administrativo sancionador.

8. Considerando a natureza da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, a fixação da multa no valor de R$ 2.000,00 atende aos critérios legais do art. 57 do CDC e cumpre o objetivo sancionatório e pedagógico da penalidade.

9. Reconhecida a sucumbência recíproca, deve-se observar a regra do art. 86, caput, do CPC, com distribuição proporcional das custas e honorários, respeitada a isenção legal conferida ao Procon/ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

1. O Procon possui legitimidade para aplicar multa administrativa a fornecedor que infrinja normas do Código de Defesa do Consumidor, no exercício de seu poder de polícia.

2. A penalidade administrativa deve observar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 57 do CDC.

3. A multa desproporcional ao valor da relação de consumo e às circunstâncias do caso concreto viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, autorizando sua revisão judicial.

4. Havendo sucumbência recíproca, aplica-se o art. 86 do CPC, com distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, salvo as isenções legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 6º, III; 31; 39, V; 57, caput e parágrafo único; Decreto Federal nº 2.181/97, art. 12, VI; CPC, art. 86, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814097/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.08.2019, DJe 10.09.2019; TJES, ApCiv 024110004199, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 24.08.2021; TJES, ApCiv 100210028815, Rel. Subst. Helimar Pinto, j. 10.08.2021; TJES, ApCiv 024140171539, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 20.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0000759-29.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S/A

APELADO: INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO/ES – PROCON ESTADUAL

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. O Procon aplicou multa administrativa à apelante no valor de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos) em processo administrativo instaurado por reclamação formulada pelo consumidor, Moacyr Silva de Oliveira, que relatou ter contrato de empréstimo junto ao fornecedor e que mesmo tendo realizado a quitação, a margem consignável ainda não havia sido liberada.

Pelo que se depreende da decisão administrativa proferida “
o fornecedor postergou a liberação da margem consignável, mesmo estando o contrato devidamente liquidado, restando caracterizada a prática infrativa [...].”.

Consta, ainda, na decisão proferida em sede de recurso administrativo, que “
[...] o Autor compareceu junto ao PROCON/ES, solicitando intermediação para solucionar seus transtornos em 04 de outubro de 2012. Contudo, o atendimento se deu em 20 de dezembro de 2012”
, pontua, também que “
[...] a Instrução Normativa INSS/PRES nº 37 estipulou o prazo de até 05 (cinco) dias para adoção deste procedimento (liberação), após a confirmação da liquidação. No caso em comento, verifica-se que o prazo se estendeu para mais de 60 dias, o que caracteriza a prática infrativa”.

Dessa forma, a conclusão adotada no âmbito administrativo foi no sentido de julgar procedente a reclamação formulada pelo consumidor, e, via de consequência, aplicar multa ao fornecedor por violação à legislação consumerista, com fulcro no art. 12, inciso VI do Decreto Federal nº 2.181/97 e nos arts. 6º, III; 31; 39, V do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, uma vez identificada conduta violadora das normas consumeristas, a imposição de multa pelo órgão de defesa do consumidor se mostra adequada e condizente com a sua finalidade, que consiste na punição da prática do ato vedado por lei, bem como em coibir a reiteração da conduta infracional.

Deste modo, efetivamente houve violação ao Código de Defesa do Consumidor e a aplicação da multa encontra-se dentro do Poder de Polícia do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES.

Esta multa foi reduzida pela sentença para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), contudo, ainda assim o apelante pretende a sua redução alegando desproporcionalidade.

Todavia, sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, tendo como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Melo leciona que “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.” (In Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamenta a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e pelo bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que “O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública” (In Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113).

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que “o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do quantum da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois” (In Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Saraiva, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que “a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor” (In Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói, 2009, p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari, que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor” (In Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668).

Todos têm ciência de que o PROCON tem competência para aplicar multas administrativas no exercício do seu poder de polícia, objetivando a defesa do consumidor.

Confira-se o entendimento proclamado pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019).

E a aplicação de multa pelo PROCON deve ter como parâmetro o artigo 57, caput, da Lei nº 8.078/1990 que dispõe ser a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Neste contexto, o consumidor celebrou empréstimo de R$ 362,68 (trezentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) a ser pago em 60 (sessenta) prestações de R$ 12,14 (doze reais e quatorze centavos) totalizando R$ 728,40 (setecentos e vinte e oito reais e quarenta centavos), sendo que a multa mesmo reduzida pela sentença de R$ 128.349,03 (cento e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e nove reais e três centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que corresponde a 20 (vinte) vezes o valor do empréstimo questionado, mostra-se desproporcional.

Reitere-se que a multa não se reverte ao consumidor e, sim, ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa ao Consumidor – Procon/ES, não havendo sentido ser mantida a sentença recorrida quanto ao valor da multa, que deverá ser reduzida ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para punir o banco apelante por sua conduta, evitando que a prática se repita futuramente em outros processos administrativos.

Desse juízo:

“EMENTA APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE MULTA ELEVADA - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 16.221,11 (dezesseis mil, duzentos e vinte e um reais e onze centavos) equivalente a aproximadamente 8 (oito) vezes o valor do produto que apresentou defeito que deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), suficiente para punir a empresa pela sua conduta, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - Conforme a jurisprudência do STJ a fixação de honorários por apreciação equitativa (art. 85, §8°), até mesmo por isonomia, deve ser aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.

6. - Recurso provido parcialmente para reduzir o valor da multa administrativa.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110004199, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO DESPROPORCIONAL AO CASO CONCRETO.

1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

2. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A multa administrativa fixada no valor de R$ 23.765,11 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e onze centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de vício de qualidade em um eletrodoméstico adquirido por 810,00 (oitocentos e dez reais), devendo ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ - REsp 1807495/DF).

6. Hipótese em que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) fixado pelo MM. Juiz de 1º Grau atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Recurso de Whirlpool S. A. parcialmente provido. Recurso do Município de Vitória desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210028815, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO PROCON MULTA MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA PORTE DA EMPRESA CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÓRIO ATUALIZAÇÃO PELO VRTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do entendimento sufragado pelo E. Pretório, as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. (ARE 1099233 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 24-05-2018 PUBLIC 25-05-2018). Preliminar rejeitada.

2. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

3. Se por um lado o valor fixado pelo PROCON a título de multa se revela deveras elevado, por outro prisma a redução feita pela instância singular também se mostra bastante rigorosa.

4. Na espécie, sopesando as peculiaridades do caso, tenho que a fixação da sanção pecuniária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra consentânea com diretrizes do instituto, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor dos PROCON.

5. Deverá ser adotado, para fins de atualização, o valor de referência do tesouro estadual (VRTE), uma vez que cuida a hipótese de multa imposta à empresa privada, consoante dispõe a Lei 6.556/2000. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024120451661, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

6. Correto o édito monocrático ao adotar como base de cálculo para a fixação da verba honorária o proveito econômico obtido pela autora/apelada, consubstanciado no valor reduzido da sanção pecuniária inicialmente imposta pelo PROCON apelante. 7. Recurso provido em parte.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140171539, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 16/08/2021)

Esclareça-se, noutra parte, que havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

Anote-se, ainda, que houve sim sucumbência recíproca porque o apelante pretendeu (1) a anulação da multa o que foi rechaçado tendo em vista que a tese de ilegalidade da multa não foi acolhida, e (2) redução da multa tese que foi acolhida, havendo, portanto, decaído de um dos pedidos, o que atrai a regra do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

Por estas razões, dou provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reis), atualizado monetariamente pela taxa SELIC a partir da publicação do julgamento que reduziu a multa aplicada, condenando as partes ao pagamento das custas “pro rata”, mas reconhecendo o direito de isenção do Procon/ES (Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, inciso V), bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da multa aplicada tanto para os advogados do apelante quanto do apelado.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)